Tribunal: TJBA
Processo: 0096883-26.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096883-26.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DILMA MEDEIROS MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO MAGALHAES MADEIRA

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO AO
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
AO PAGAMENTO
MULTAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO A TEMPO E MODO PARA IMPOSIÇÃO DA INFRAÇÃO – PREJUÍZO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AFLIÇÃO A SUMULA 127/STJ -
REEXAME IMPROVIDO

1. Cuida-se de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança para anular o processo administrativo do qual resultou o ato sancionatório que acarretou a suspensão do licenciamento de veículo da impetrante, determinando em sede de tutela provisória a expedição do licenciamento.

2. Compulsando os autos se verifica que não houve comprovação mínima da existência da infração alegada e da regular notificação para conhecimento da impetrante, restando flagrante a aflição a ampla defesa e contraditório.

3. Para além, foi condicionado o licenciamento do veículo da parte impetrante ao pagamento da alegada infração, em aflição a súmula 127, do STJ, que impede o condicionamento de licenciamento de veículo ao pagamento de possíveis infrações, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

4. Reexame necessário improvido, integrando a sentença que concedeu a segurança em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0096883-26.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
DILMA MEDEIROS MAGALHAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR
PROVIMENTO

ao reexame necessário
,
integrando a sentença em todos os seus termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .